Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-17.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021062-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELANTE), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), INSTITUTO PRO - AMBIENCIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.385.767/0001-37 (APELANTE), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (APELANTE), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), OSCEMARIO FORTE DALTRO - CPF: 274.919.271-49 (APELANTE), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TAIAMA LTDA - ME - CNPJ: 07.869.553/0001-24 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS - CPF: 014.644.751-48 (ASSISTENTE), ELISANGELA LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 667.468.251-91 (ASSISTENTE), NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 161.944.891-20 (ASSISTENTE), MARA DE CASTILHO VARJAO ANDRADE PINHEIRO - CPF: 838.938.141-91 (ASSISTENTE), LEANDRO XAVIER URSOLINO - CPF: 027.039.781-70 (ASSISTENTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA TAIAMA LTDA - ME - CNPJ: 07.869.553/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR JOSE DA COSTA - CPF: 208.234.526-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE GRANJEIRO DUQUE COSTA - CPF: 314.452.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação dos incisos I e II e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por (i) João Antônio Cuiabano Malheiros (id. 167794783); (ii) Oscemário Forte Daltro (id. 167794793); (iii) Juliana Borges Moura Pereira Lima (id. 167790763) e; Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso (id. 167790767), em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, e condenou os Requeridos ao ressarcimento integral do erário, suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos e pagamento de multa civil.

No apelo de João Antônio Cuiabano Malheiros (id. 167794783),
alega que a sentença não analisou a prova documental constante dos autos, sob o fundamento de que a execução e prestação de contas do Termo de Convênio n. 090/2011/SEC, se deu em momento que o Apelante não ocupava o cargo de Secretário do Estado de Educação, de forma que não há se falar em responsabilização pelos atos praticados.

Sustenta que “houve parecer jurídico (assinado por Fernanda Moreira da Silva de Oliveira, advogada), parecer da área técnica (assinado por Maria Antúlia Leventi), anuência da coordenadoria de convênios do núcleo sistêmico (assinado por Cassio Augusto de Melo), autorização do investimento pelo secretário adjunto de obras públicas (assinado por Jean Martins e Silva Nunes), todos favoráveis à elaboração do Termo de Convênio nº 090/2011/SEC”.

Verbera pela ausência de dolo do Apelante, uma vez que o alegado Termo de Convênio nº 090/2011/SEC foi objeto de abertura de Tomada de Contas especial, onde houve análise pela Comissão permanente de tomada de contas da Secretaria de Cultura, constante no relatório que concluiu pela regularidade da conduta do Apelante.

Aduz que “a Lei Complementar n° 264, de 28 de dezembro de 2006, o Decreto nº 1.558, de 05 de setembro de 2008, que aprova o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo, traz que as atividades inerentes aos convênios e instrumentos congêneres (acompanhar e cobrar das diversas áreas envolvidas com convênios no âmbito do órgão ou entidade concedente, a execução de procedimentos inerentes a formalização, execução e prestação de contas e emitir, quando necessário, notificação ao convenente para o saneamento de irregularidades identificadas na análise da prestação de contas) era de responsabilidade do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo”.

Alega que o Processo nº 13.840-1/2016 houve prolação de Acórdão do TCE/MT que reconheceu a ocorrência a prescrição da pretensão punitiva dos fatos narrados.

Por estas razões, requereu o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

No apelo de Oscemário Forte Daltro (id. 167794793), este
sustenta pela impossibilidade de condenação pela conduta, eis que a conduta praticada não se deu na modalidade dolosa, mas, sim, com evidente negligência, conforme consta no Aditamento da Inicial e na Impugnação à Contestação.

Aduz que, na atividade de Secretário Adjunto, não detinha competência para celebrar o referido Convênio, sob fundamento de diferenciação entre atos de gestão/execução, com atos decisórios.

Verbera que “o apelante estava diante de um processo devidamente autorizado pelo gestor da pasta, com parecer técnico e jurídico favoráveis, com dotação orçamentária devidamente liquidada, não podendo supor que estava diante de um ato ilegal, quanto mais improbo. Tais elementos fundamentam sua boa-fé, afastando a configuração do dolo”.

Alega que a celebração do referido Convênio não foi objeto da lide, mas, sim, sua execução, fase esta da qual o requerido não participou dos atos ímprobos, que restou exonerado em 04 de abril de 2012.

Nestas razões, requer o provimento do Apelo para reformar a sentença ora objurgada, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

No apelo de Juliana Borges Moura Pereira Lima (id. 167790763), esta
aduz que a nova legislação regente exige a comprovação de dolo específico para condenação nas penas da LIA, o que não é o caso dos autos.

Logo, sustenta pela aplicação retroativa das inovações legais trazidas pela Lei n. 14.230/21 ao caso em julgamento, bem como pela ausência de demonstração de benefício/vantagem auferida indevidamente pela Apelante, na condição de presidente do corréu Instituto Pró-Ambiência.

Argumenta que a obrigação de prestar contas de um Convênio é exclusiva do Convenente, neste caso, o Instituto Pró-Ambiência, não podendo ser transferida à pessoa física do Presidente, eis que “o mero exercício do mandato de presidente/diretor/administrador de uma pessoa jurídica, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, não pode lhe tornar corresponsável por obrigações”.

Verbera que a prestação de contas defeituosa ou irregular não configura ato de improbidade administrativa, bem como que não pode ser condenada a ressarcir integramente os valores repassados, mas, tão somente, o valor que não foi devidamente investido na obra.

Com essas razões, requer o provimento do recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

No apelo do Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso (id. 167790767),
sustenta pela aplicação da novel legislação regente, notadamente quanto à necessidade de comprovação de dolo específico para condenação por improbidade administrativa, o que não é o caso dos autos.

Verbera que não há provas de que o Instituto tenha se beneficiado diretamente dos atos ímprobos apontados nos autos, bem como pela ausência de tipificação do ato de prestação de contas irregular/deficitária como ato de improbidade.

Por fim, alega que não pode ser condenada a ressarcir integralmente os valores repassados, mas, tão somente, apenas o que não foi investido na obra, o que deve ser apurado.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo interposto para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento dos Apelos interpostos (id. 167790771).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento dos recursos (id. 169788698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por (i) João Antônio Cuiabano Malheiros (id. 167794783); (ii) Oscemário Forte Daltro (id. 167794793); (iii) Juliana Borges Moura Pereira Lima (id. 167790763) e; Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso (id. 167790767), em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, e condenou os Requeridos ao ressarcimento integral do erário, suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos e pagamento de multa civil.

Extrai-se da inicial, que a Ação Civil Pública foi manejada pelo Ministério Público Estadual, inicialmente, em desfavor de Janete Gomes Riva, Juliana Borges Moura Pereira Lima e Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso, visando o ressarcimento ao erário e condenação dos requeridos, nas sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei 8.429/92. Após, em aditamento à inicial, requereu a inserção de João Antônio Cuiabano Malheiros, Oscemário Forte Daltro e a empresa Construtora Taiamã Ltda no polo passivo da demanda.

Relata, em síntese, que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, firmou o Convênio n.º 090/2011/SEC com o requerido Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo objeto era a Recuperação do Tesouro do Estado – Museu Histórico de Mato Grosso.

Aduz que o Inquérito Civil SIMP n.º 000510/023/2016 foi instaurado a partir da Tomada de Contas Especial realizada pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso (Processo nº 489632/2014), onde foi apurado que o requerido Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso não prestou as contas na forma devida, o que impossibilitou a comprovação da aplicação regular dos recursos disponibilizados.

Reitera que o requerido Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso não promoveu a prestação de contas, deixando de observar as regras devidas para a execução do convênio, não apresentando cópia dos cheques emitidos, dos comprovantes fiscais de pagamentos e, especialmente, a entrega do produto/serviço.

Afirma que a não prestação de contas ensejou gastos indevidos, implicando em ato de improbidade administrativa, na forma descrita no art. 10 e incisos e, subsidiariamente, o art. 11 e incisos, da Lei nº 8.426/92, por malversação do dinheiro público.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos em relação à requerida Janete Gomes Riva e julgo parcialmente procedente os pedidos em relação aos requeridos João Antônio Cuiabano Malheiros, Oscemário Forte Daltro, Juliana Borges Moura Pereira Lima, Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso e Construtora Taiamá Ltda. - ME, para condená-los nas sanções previstas no art. 12, inciso II, da referida Lei:

- ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Sobre o montante apurado, serão acrescidos juros moratórios de um (01) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ;

- Pagamento de multa civil, também de forma solidária, no valor total equivalente ao dano apurado, ou seja, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença;

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Condeno os requeridos João Antônio Cuiabano Malheiros, Oscemário Forte Daltro, Juliana Borges Moura Pereira Lima, Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso e Construtora Taiamá Ltda. - ME, por fim, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Da sentença, os requeridos interpuseram os presentes Apelos, os quais passo à análise.

Registro que, no curso dos presentes Recursos, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o objeto de análise é a gama de irregularidades constatadas na execução e prestação de contas do Termo de Convênio nº 090/2011/SEC, celebrado entre o Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso, à época era presidido por Juliana Borges Moura Pereira Lima e a Secretaria de Estado de Cultura – SEC/MT, chefiada por João Antônio Cuiabano Malheiros, com valor de repasse no importe de R$ 300.000,00 pela secretária e da contrapartida de R$ 30.000,00 pelo instituto.

O Convênio em questão tratava da Recuperação do Tesouro do Estado – Museu Histórico de Mato Grosso, tendo como objeto ações corretivas e preventivas para preservação do imóvel.

O objeto do Convênio nº 90/2011 tratava de obras e serviços de engenharia que seriam realizados pela referida empresa e, que os valores do convênio foram pagos, com aval do então secretário, o requerido João Antônio Cuiabano Malheiros, assim como pelo ordenador de despesas à época, o requerido Oscemário Forte Daltro.

Na inicial, o Ministério Público Estadual esclareceu que a prestação de contas do referido Convênio restou irregular, eis que não observou as regras devidas de execução do Convênio, “não apresentando cópia dos cheques emitidos, de comprovantes fiscais de pagamentos e, especialmente, de entrega do produto”.

Por meio de tais fatos, sustenta a ocorrência de dano ao erário e cometimento de ato ímprobo pelos requeridos, razão pela qual pugnou pela condenação dos requeridos nas penas estabelecidas pelo art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

No ato sentencial, o juízo
a quo
registrou que “(...) p
ela análise dos documentos trazidos com a inicial, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, constata-se que não houve a execução dos serviços contratados por meio do Convênio nº 090/2011/SEC, bem como não houve a devida prestação de contas, em relação ao objeto do referido convênio, o que causou o efetivo prejuízo ao erário estadual, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”.

Passa-se, então, à análise da conduta de cada um dos Requeridos, ora Apelantes.

Das condutas atribuídas a
João Antônio Cuiabano Malheiros e Oscemário Forte Daltro.

Colhe-se do ato sentencial que a condenação de João Antônio Cuiabano Malheiros, enquanto Secretário de Cultura do Estado de Mato Grosso, se deu porque “deveria zelar pelo interesse público, pois era esperado dele que tomasse todas as medidas no sentido de cercar-se de pessoas capacitadas, para a formalização do convênio, bem como para a execução dos serviços contratados”.

Por outro lado, a condenação de Oscemário Forte Daltro, enquanto Ordenador de Despesas da referida Secretaria, sustentou-se a partir dos argumentos que o Apelante “subscreveu o Ofício n. 2335/2011/UA/SEC/2011, para a formalização do convênio e a emissão de nota de empenho e posterior pagamento em parcela única e, em favor do requerido Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso”.

Das condutas atribuídas a Juliana Borges Moura Lima e Instituto Pró Ambiência de Mato Grosso
.
No ato sentencial prolatado, o juízo
a quo
alega que “o Instituto Pró Ambiência do Estado de Mato Grosso – IPAMT e a sua representante legal, a requerida Juliana, deixaram de cumprir os termos do Convênio n° 90/2011, pois deixaram de executar as obras e os serviços de engenharia, que era o objeto do referido convênio”.

Sendo assim, a condenação se deu em razão do recebimento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem que os Requeridos comprovassem a referida contraprestação firmada no Termo de Convênio, a saber a realização de obras
, bem como pela prestação irregular de contas.

Pois bem. Do exame dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que houve o repasse integral dos valores pela Secretaria de Estado de Cultura, contudo, a prestação de contas pela empresa responsável pelos serviços restou deficitária.

Não obstante seja manifesta a ilegalidade praticada pelos ora Apelantes, não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que inexiste demonstração de que tenham agido com o objetivo específico de descumprir a legislação pertinente.

Da mesma forma, não existe nenhuma prova de que o os fatos narrados teriam sido realizados com a intenção precípua de causar dano ao erário.

Não há desconsiderar que o ato ilícito do agente público, para tipificar improbidade administrativa, deve ter traços de desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública, não bastando mera irregularidade.

Inclusive, na sentença ora objurgada, o juízo
a quo
se limitou a fundamentar a condenação dos Requeridos sob o argumento de que o dolo está intrínseco na conduta perpetrada, por terem deixado de cumprir suas obrigações legais, causando lesão ao patrimônio público.

Ocorre que, no caso dos agentes públicos, as condutas dos Recorrentes indicam despreparo, falta de conhecimento, negligência, inabilidade, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, §2 º, da Lei n. 8.429/1992.

Nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM BASE EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONDENANDO O EX-PREFEITO A RESTITUIR AO ERÁRIO O VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE COM ATRASO – POSTERIOR AFASTAMENTO DESSE DEVER PELO TCE/MT EM RECURSO ORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA E DOLO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA PELOS MESMOS MOTIVOS – POSSIBILIDADE – MANIFESTA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição liminar de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade, a manifesta improcedência da lide ou a inadequação da via eleita, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92.

2. Como regra, a real existência do ato ímprobo, bem assim de dolo ou culpa do agente, constitui matéria de mérito da ação de improbidade administrativa, a ser apreciado após a instauração da fase instrutória, quando, em procedimento contraditório, as provas serão produzidas para a averiguação dos fatos declinados na petição inicial da demanda.

3. Entretanto, mostrando-se manifesta, no caso concreto, a ausência do dolo ou da culpa na conduta do agente público, de forma a ser muito alta a probabilidade de futuro julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa, é possível a rejeição desta demanda no seu limiar, com esteio no art. 17, §8º, a Lei nº 8.429/92, evitando-se, assim, a continuidade de lide patentemente temerária, isto é, sem resultado útil.

4. Hipótese aplicável ao caso dos autos, em que o agente público demonstrou que o pagamento impontual de contas de energia elétrica e de telefone à época em que era Prefeito, gerando juros e multas, não se deu por dolo, má-fé ou desonestidade de sua parte, mas sim em razão da necessidade de adimplir débitos mais prioritários em sua gestão, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, dos precatórios etc.

(N.U 0007675-03.2015.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Soma-se a isto o fato de que a sentença se limitou a apontar o dolo genérico da conduta dos Apelantes para fundamentar a condenação nas penas aplicadas, o que, de acordo com a novel legislação aplicável, é insuficiente para configurar ato de improbidade administrativa.

Isso, pois, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem embasar-se apenas presunções de que os réus tenham agido com intenção de enriquecimento ilícito à custa do erário. É indispensável a intenção de fraudar a lei, pois trata-se de condição subjetiva para que haja o enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa, que não pode ser confundido como qualquer conduta omissiva que revele descumprimento do dever funcional, a qual poderá ser punida administrativamente.

Por todo o narrado, o fato de que os agentes públicos deveriam tomar as medidas necessárias para “cercar-se de pessoas capacitadas” não é suficiente para configuração de ato de improbidade administrativa.

Impõe salientar que, nos termos do artigo 1º, § 3º, da LIA, o exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem que haja prova da prática de ato doloso, com fim ilícito, obsta a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 1º - (...).

§ 3º - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O texto transcrito não deixa dúvidas de que os atos imputados ao Apelante não configuram ato de improbidade administrativa, porque os gestores não agiram com o intuito específico de causar dano ao erário.

Já em relação ao Instituto Apelante e a respectiva Diretora, da mesma forma, os elementos dos autos são insuficientes para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992.

Ainda, em relação à Apelante Juliana, as alterações da Lei n. 8.429/1992 promoveram a mudança de entendimento em relação à diretora/presidente de Pessoa Jurídica, dispositivo que deve ser aplicado ao caso, a saber:

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

No caso, não há quaisquer comprovações de participação e/ou benefícios diretos da pessoa física Juliana, pelo Termo de Convênio n. 90/2011/SEC, objeto da demanda, eis que a obrigação de prestar contas do convênio é exclusiva do Convenente, no caso, o Instituto Pró Ambiência de Mato Grosso.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES - EX-PREFEITO – CONVÊNIO ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021 PARA AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO NA CONDUTA - TEMA 1.199 DO STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir, ainda que de forma sucinta.

2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

3. Para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico, visando a prática do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto.

4. Segundo o julgamento do pelo STF do TEMA 1.199, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

(N.U 0000110-66.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 – APLICAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS AOS PROCESSOS PENDENTES – NOVA REDAÇÃO DO ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92 – ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – DOLO ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.230/2021 trouxe diversas inovações à Lei 8.429/92, inovações essas que se aplicam aos processos pendentes, conforme definido pelo STF.

2. A nova disciplina legal passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, não sendo mais suficiente a demonstração do dolo meramente genérico, consistente na voluntariedade do agente público em não prestar contas.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0001065-24.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 10/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE – IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ILEGALIDADE POR SI SÓ INSUFICIENTE A CARACTERIZAR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.

(N.U 0000950-14.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Por tais considerações, o provimento dos Apelos é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos apelos interpostos por Juliana Borges Moura Pereira Lima, Instituto Pró Ambiência de Mato Grosso, João Antônio Cuiabano Malheiros e Oscemário Forte Daltro, para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023